Tribunal: TJES
Processo: 5000629-38.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-38.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira da Silva contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação revisional, autorizando, alternativamente, o parcelamento das custas processuais em seis vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência decorrente de sua declaração de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 3º do art. 99 Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

4. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado mitigar seu efeito com base em elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

5. A concessão da assistência judiciária gratuita implica transferência de custos processuais para o Estado, exigindo-se, portanto, cautela do magistrado na avaliação da real necessidade da parte.

6. No caso concreto, o agravante é proprietário de transportadora e visa revisar contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 345.000,00, com prestações mensais de R$ 8.629,67, sem apresentar comprovação de insuficiência financeira, apesar de intimado.

7. Assim, subsistem indícios que afastam a condição de miserabilidade do agravante, justificando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica para fins de assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser afastada com base em elementos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

2. O magistrado possui o poder-dever de investigar a real situação econômica da parte para evitar a concessão indevida da gratuidade, que representa ônus para o Estado.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 24130275266, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 16.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à gratuidade da justiça postulada pelo agravante, indeferida pelo douto juízo
a quo
.

Como cediço, o § 3º do art. 99 do diploma processual assim estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do requerente quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

In casu
, o agravante é proprietário de transportadora e pretende rever contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 345.000,00, com prestações mensais de R$ 8.629,67.

Ademais, não apresentou nenhum comprovante acerca da situação financeira, mesmo após intimado.

Logo, subsistem elementos suficientes para infirmar a condição de miserabilidade alegada no agravo, motivo pelo qual não faz jus à concessão do benefício.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)